Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005107-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NILDE ELVIRA PESCADOR - CPF: 829.277.661-34 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – REALIZAÇÃO DE COMPRAS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO IMEDIATO DOS PLÁSTICOS – COMUNICAÇÃO TARDIA AO BANCO – COMUNICAÇÃO HORAS DEPOIS DO FATO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA PROMOVIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal, de modo que diante da ocorrência de furto de tais bens deixados em bolsa no interior do veículo estacionado em via pública, lhe incumbe a imediata adoção das providências para comunicar a instituição e requerer o cancelamento dos plásticos.

Havendo comunicação tardia da instituição financeira inexiste ato ilícito praticado em relação a compras realizadas antes da comunicação do fato e pedido de cancelamento dos cartões, de modo que a improcedência da pretensão inicial, por culpa do consumidor e de terceiros, se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o dano material (R$ 2.980,00) e a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00) com o argumento de que não houve comprovação de que a compra fora realizada com utilização de senha pessoal, bem como que o sistema de segurança deveria ter bloqueado automaticamente as compras, o que não ocorreu, havendo cancelamento somente após a reclamação do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por
NILDE ELVIRA PESCADOR
em desfavor da
ITAU UNIBANCO S/A.
para (1o)
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante, da forma simples, o importe de
R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais),
devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data do desembolso e juros de mora partir da citação; e (2o)
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Autor o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atualizados desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovar a autenticidade dos pagamentos e transações bancárias.

No mérito, alegou que inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que o cartão fora utilizado mediante utilização de senha pessoal e intransferível, bem como a inexistência de ano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovar a alegada falha.

Sem razão a parte promovida.

Isso porque, sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, notadamente quando de nada serviria para comprovar fatos pretéritos, uma vez que houve cumprimento da obrigação de fazer em decorrência da liminar.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial por culpa do consumidor ou de terceiros, haja vista a demora na comunicação da instituição financeira quanto ao furto e para a ocorrência do cancelamento dos cartões.

Conforme Boletim de Ocorrência, registrado em 29/10/2019, às 15h58min., o fato ocorreu nesse mesmo dia, porém às 08hs, quando a parte promovente estacionou seu carro em via pública para fazer compras na Loja Flamboyant e seu carro fora furtado, com a extração da sua bolsa deixada no interior do veículo, fato que constatou após conferir câmeras de segurança da loja.

A despeito do fato ter ocorrido às 08hs e de ter cancelado os cartões, a parte promovente informa que foram efetuadas compras no valor total de R$ 2.630,00 e sacado o valor de R$ 350,00, conforme relato da inicial, que cito na íntegra:

A Autora é cliente da Requerida e foi vítima de um furto qualificado no interior do seu veículo no dia 29 de outubro de 2019 em frente à loja Flamboyant em Várzea Grande as 08:00 horas da manhã, onde foi levado a sua bolsa com seus documentos e os cartões de crédito e débito.

A Autora solicitou o bloqueio dos cartões, quais sejam: cartão de crédito Itaú Card, Tudo Azul, Itaú 2.0 e o de débito, no entanto os cartões foram utilizados levando a um enorme prejuízo para a Autora.

No cartão de Poupança foi sacado R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos outros cartões foram gastos R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais).

O Requerido não tomou as precauções e liberaram várias compras seguidas no estabelecimento Laura Brinquedos, não bloqueando as compras como deveriam ter feito.

Conforme extratos das mensagens, os criminosos tentaram realizar diversas compras sem que nada fosse feito.

Após a solicitação do ressarcimento e transação conforme documento em anexo, fora informado a Autora que o caso seria encaminhado para análise, porém até o momento não houve resposta concreta e as cobranças continuaram vindo.

O que a operadora do Cartão alega é que a responsabilidade do cartão é de propriedade da Autora.

A Autora desesperada e preocupada com os juros, pagou a dívida pois percebeu que não seria restituída e para isso, necessita de auxílio do judiciário para resolver a presente demanda.

Consoante se percebe do relato da inicial, não se menciona o horário do cancelamento dos cartões e nem os respectivos protocolos, sendo importante informar que as compras foram efetuadas entre 09h20min. e 09h40min. enquanto que as provas juntadas com a inicial comprovam que o cancelamento se deu próximo às 11hs, ou seja, após a utilização do cartão.

Destaco que este fato fora devidamente verificado na sentença, conforme trecho que cito:

A requerente aduz ser cliente da requerida e que em 29/10/2019 foi vítima de furto em seu veículo, sendo subtraída sua bolsa com cartões. Relata que foi utilizado seu cartão de crédito para diversas compras bem como saque, totalizando o valor de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais).

A parte requerida, por sua vez, alega que as compras são legitimas, pois realizadas mediante a utilização de cartão com senha. Sustenta que as transações ocorreram em no lapso temporal das 10h00min. às 10h21min. do dia 29/10/2019, sendo que a Autora bloqueou o cartão apenas às 11h00min. Aduz, também, que a tecnologia empregada nos cartões da Reclamante são de ponta do tipo
full grade
sendo impossível a realização de clonagem.

Todavia, ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial o magistrado
a quo
entendeu que cabia à parte promovida comprovar que houve utilização de senha, exigência contrária mesmo às regras de experiência comum, bem como entendeu que não houve diligência da instituição porque não bloqueou as transações por suspeita de fraude, conforme fundamentos que cito:

Contudo, constata-se que a parte Reclamada não logrou êxito em comprovar o alegado, ônus que lhe incumbia, seja pela inversão do ônus da prova, seja pelo estipulado pelo Art. 373, inciso II do CPC, pois deveria ter demonstrado que as compras foram realizadas por meio de senha.

Destaca-se que a Reclamada não acostou qualquer comprovante de seu sistema ou relatório da maquineta capaz de demonstrar que a compra foi realizada com a utilização de senha pessoal.

Ademais, constata-se que há várias compras realizadas em um curto espaço de tempo, que fogem à rotina da parte Autora, sendo que o sistema de segurança deveria ter bloqueado automaticamente as compras, o que não ocorreu, sendo que houve o cancelamento somente após reclamação realizada pela Autora.

Entendo que não agiu com acerto o magistrado, uma vez que houve comunicação tardia do furto, bem como porque é contrária à prova dos autos, uma vez que com a própria inicial fora juntado relatório de compras, no qual se verifica que outras compras fora não autorizadas, demonstrando a diligência da instituição, no entanto como se tratou de furto do cartão e outras compras foram aprovadas, não havendo se falar em responsabilidade objetiva por fato de terceiro e ainda por culpa do consumidor que não comunicou incontinenti o crime para bloquear de imediato o plástico.

A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal, de modo que diante da ocorrência de furto de tais bens deixados em bolsa no interior do veículo estacionado em via pública, lhe incumbe a imediata adoção das providências para comunicar a instituição e requerer o cancelamento dos plásticos.

Havendo comunicação tardia da instituição financeira inexiste ato ilícito praticado em relação a compras realizadas antes da comunicação do fato e pedido de cancelamento dos cartões, de modo que a improcedência da pretensão inicial, por culpa do consumidor e de terceiros, se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020